Tribunal: TJPA
Processo: 0001324-06.2012.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 184, §1º DO CPB ? MÉRITO ? PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS ? PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO §1º, DO ART. 184 DO CPB ? DESPROVIMENTO ? COMPROVADO O INTUITO DE OBTER LUCRO COM A CÓPIAS FALSIFICADAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual.A materialidade do delito restou devidamente comprovada através do Boletim de Ocorrência de fl. 11, tendo sido o acusado preso em flagrante delito, bem como auto de apresentação e apreensão de fl. 22 e laudo provisório de constatação de produtos e equipamentos destinados a violação de direitos autorais conforme fls. 23/24. Quanto à autoria, não restam dúvidas, tendo em vista o estado de flagrância da prisão do acusado. Ademais, a testemunha DENILSON AUGUSTO DOS SANTOS PAIXÃO declarou em juízo de forma convicta e induvidosa que fez a apreensão dos materiais e algumas mídias gravadas e depois conduziu o acusado para a delegacia.Assim, mostra-se improcedente a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de violação de direito autoral.DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO §1º, DO ART. 184 DO CPB.Consiste a prática criminosa da violação do direito autoral, previsto no art. 184, §1º, do Código Penal, quando o agente reproduz total ou parcial determinada obra artística, com o intuito de lucro direto ou indireto, qualquer que seja o método ou processo e o suporte utilizado, dentre as quais imagens e sons fixados em CD, DVD, etc., sem licença do titular do direito autoral, do artista intérprete ou executante ou do produto. E, no caso, ficou devidamente comprovado que o ora recorrente tinha o intuito de lucro com a atividade, pois obtinha a renda a partir da reprodução ilegal das mídias. O que também fica mais em evidencia diante da grande quantidade de material ?pirata? apreendido, de onde o lucro se extraia da comercialização. Verifica-se que foi apreendido da residência do acusado uma grande quantidade de mídias ?pirateadas?, como 2.564 (dois mil e quinhentos e sessenta e quatro) CDs e DVDs gravados, 5.000 (cinco mil capas) capas de diversos cantores, bem como 755 (setecentos e cinquenta e cinco) CDs/DVDs virgens para gravação, além de outros objetos de reprodução apreendidos, fato que demonstra o fim lucrativo com as mídias pirateadas. Portanto, pelas provas transcritas, dúvidas não há quanto a efetiva autoria do recorrente no delito em questão, havendo a impossibilidade da sua absolvição. Portanto, conforme o exposto, rejeito o afastamento da qualificadora e mantenho a pena definitiva fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, ?c? do CPB. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001324-06.2012.8.14.0045
APELANTE: BENEDITO BALTAZAR MACHADO PEREIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 184, §1º DO CPB - MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS - PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO §1º, DO ART. 184 DO CPB - DESPROVIMENTO - COMPROVADO O INTUITO DE OBTER LUCRO COM A CÓPIAS FALSIFICADAS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual.
A
materialidade
do delito restou devidamente comprovada através do Boletim de Ocorrência de fl. 11, tendo sido o acusado preso em flagrante delito, bem como auto de apresentação e apreensão de fl. 22 e laudo provisório de constatação de produtos e equipamentos destinados a violação de direitos autorais conforme fls. 23/24.
Quanto à autoria
, não restam dúvidas, tendo em vista o estado de flagrância da prisão do acusado. Ademais, a testemunha DENILSON AUGUSTO DOS SANTOS PAIXÃO declarou em juízo de forma convicta e induvidosa que fez a apreensão dos materiais e algumas mídias gravadas e depois conduziu o acusado para a delegacia.
Assim, mostra-se improcedente a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de violação de direito autoral.
DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO §1º, DO ART. 184 DO CPB.
Consiste a prática criminosa da violação do direito autoral, previsto no art. 184, §1º, do Código Penal, quando o agente reproduz total ou parcial determinada obra artística, com o intuito de lucro direto ou indireto, qualquer que seja o método ou processo e o suporte utilizado, dentre as quais imagens e sons fixados em CD, DVD, etc., sem licença do titular do direito autoral, do artista intérprete ou executante ou do produto.
E, no caso, ficou devidamente comprovado que o ora recorrente tinha o intuito de lucro com a atividade, pois obtinha a renda a partir da reprodução ilegal das mídias. O que também fica mais em evidencia diante da grande quantidade de material `pirata¿ apreendido, de onde o lucro se extraia da comercialização.
Verifica-se que foi apreendido da residência do acusado uma grande quantidade de mídias ¿pirateadas¿, como 2.564 (dois mil e quinhentos e sessenta e quatro) CDs e DVDs gravados, 5.000 (cinco mil capas) capas de diversos cantores, bem como 755 (setecentos e cinquenta e cinco) CDs/DVDs virgens para gravação, além de outros objetos de reprodução apreendidos, fato que demonstra o fim lucrativo com as mídias pirateadas.
Portanto, pelas provas transcritas, dúvidas não há quanto a efetiva autoria do recorrente no delito em questão, havendo a impossibilidade da sua absolvição.
Portanto, conforme o exposto, rejeito o afastamento da qualificadora e mantenho a pena definitiva fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿ do CPB.
RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 16 de outubro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0001324-06.2012.8.14.0045
APELANTE: BENEDITO BALTAZAR MACHADO PEREIRA
APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR: WALDIR MACIEIRA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
BENEDITO BALTAZAR MACHADO PEREIRA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que Julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o apelante com incurso das são punitivas do art. 184, §1º do CPB à uma pena total e definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿ do CPB.

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, o Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, para que o condenado cumpra prestação de serviço por 08 (oito) horas semanais, a ser cumprida na ESCOLA MUNICIPAL MARIA RIBEIRO.

Narra a exordial acusatória que no dia 14.03.2012, por volta das 14h00min, na cidade de Redenção, os policiais militares após investigação de rotina, abordaram o acusado BENEDITO BALTAZAR MACHADO PEREIRA, na Av. Otavio Batista Arantes, nº 348, setor Serrinha, com material de reprodução de mídia ilegal.

No curso das investigações restou comprovado que os produtos pertenciam ao acusado, e que foram apreendidos em sua residência: 06 (seis) CPUs; 01 (um) Nobreik; 755 (setecentos e cinquenta e cinco) CDs e DVDs (virgens) e 2.564 (dois mil e quinhentos e sessenta e quatro) CDs e DVDs (gravados); 5.000 (cinco mil) capas de diversos cantores; 11 (onze) rádios AM/FM; 05 (cinco) playgames; 13 (treze) carregadores de bateria Universal; 07 (sete) capas de máquina digital; 03 (três) caixinhas de música; 11 (onze) carteiras porta cédulas; 24 (vinte e sete) controles de TV, 09 (nove) fone de ouvido; 02 (dois) porta CDs; 02 (duas) Antenas de TV; 05 (cinco) base de TV; 03 (três) cabos para DVD; 10 (dez) cabos de baterias de celular para veículo e 01 (um) cabo USB.

Segundo a denúncia, a conduta praticada restou tipificada no art. 184, §1º do Código Penal Brasileiro.

A denúncia fora recebida em 28.06.2013. (fl. 52/53)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que Julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o apelante com incurso das são punitivas do art. 184, §1º do CPB à uma pena total e definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿ do CPB. (fls.67-69)

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, o Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, para que o condenado cumpra prestação de serviço por 08 (oito) horas semanais, a ser cumprida na ESCOLA MUNICIPAL MARIA RIBEIRO.

Inconformado,
BENEDITO BALTAZAR MACHADO PEREIRA
interpôs recurso de Apelação juntamente com razões recursais às fls. 73-76.

Aduz que não restou comprovada a autoria do acusado na prática delitiva, devendo o réu ser absolvido nos termos do art. 386, VII do CPP.

Requer, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora referente ao §1º do art. 184 do CPB e consequentemente a alteração na pena imposta ao réu.

Às fls.77-83,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet,
pugnando pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.85)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso. (fls. 89-92)

É o relatório. Ao revisor.

Belém/PA
, 16 de outubro de 2020.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0001324-06.2012.8.14.0045
APELANTE: BENEDITO BALTAZAR MACHADO PEREIRA
APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR: WALDIR MACIEIRA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante.

A
materialidade
do delito restou devidamente comprovada através do Boletim de Ocorrência de fl. 11, tendo sido o acusado preso em flagrante delito, bem como auto de apresentação e apreensão de fl. 22 e laudo provisório de constatação de produtos e equipamentos destinados a violação de direitos autorais conforme fls. 23-24.

Quanto à autoria
, não restam dúvidas, tendo em vista o estado de flagrância da prisão do acusado, bem como pelo depoimento da testemunha DENILSON AUGUSTO DOS SANTOS PAIXÃO que declarou em juízo de forma convicta e induvidosa: (fl. 72 - mídia audiovisual).
¿(...) que participou da diligência realizada na casa do Baltazar;
que no local foi encontrado um laboratório de reprodução de mídia
; que fez a apreensão dos materiais e algumas mídias gravadas e depois conduziu o acusado para delegacia (...)¿

A tese de insuficiência probatória utilizada pela defesa está dissociada de qualquer elemento de prova, visto que não conseguiu demonstrar efetivamente a versão apresentada e estabelecer contraprova capaz de invalidar o acervo probatório carreado aos autos.

Assim, mostra-se improcedente a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de violação de direito autoral.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO §1º, DO ART. 184 DO CPB.

Consiste a prática criminosa da violação do direito autoral, previsto no art. 184, §1º, do Código Penal, quando o agente reproduz total ou parcial determinada obra artística, com o intuito de lucro direto ou indireto, qualquer que seja o método ou processo e o suporte utilizado, dentre as quais imagens e sons fixados em CD, DVD, etc., sem licença do titular do direito autoral, do artista intérprete ou executante ou do produto.

E, no caso, ficou devidamente comprovado que o ora recorrente tinha o intuito de lucro com a atividade, pois obtinha a renda a partir da reprodução ilegal das mídias. O que também fica mais em evidencia diante da grande quantidade de material `pirata¿ apreendido, de onde o lucro se extraia da comercialização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ARTIGOS 184, §§ 1º e 2° DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DANO À ORDEM PÚBLICA. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva a condenação pelo crime de violação de direito autoral é medida de rigor. A violação de direito autoral é conduta lesiva a bem jurídico e sujeita seus autores à sanção penal imposta pelo art. 184, § 1º, do CP. Ainda que a ocorrência do delito seja rotineira, tal fato não caracteriza, por si só, a aceitação social da conduta, pois fere a ordem econômica e compromete a arrecadação de impostos, causando enriquecimento ilícito dos falsificadores, em detrimento dos titulares do direito autoral usurpado. A apreensão de grande volume de CDs e DVDs contrafeitos demonstra a existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. (TJDFT. Acórdão n.888415, 20130710113267APR, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/08/2015, Publicado no DJE: 25/08/2015. Pág.: 74)

Destaco o conteúdo do laudo provisório de constatação de produtos e equipamentos destinados a violação de direitos autorais, conforme
in verbis:
(fls. 23-24)
¿Os equipamentos de reprodução de mídias ora examinados, tem capacidade de gravar centenas de mídias diariamente, tendo sido periciadas seis torres de gravação, as quais tem capacidade de reproduzir simultaneamente 54 mídias.¿

Verifica-se que foi apreendido da residência do acusado uma grande quantidade de mídias ¿pirateadas¿, como 2.564 (dois mil e quinhentos e sessenta e quatro) CDs e DVDs gravados, 5.000 (cinco mil capas) capas de diversos cantores, bem como 755 (setecentos e cinquenta e cinco) CDs/DVDs virgens para gravação, além de outros objetos de reprodução apreendidos, fato que demonstra o fim lucrativo com as mídias pirateadas.

Portanto, pelas provas transcritas, dúvidas não há quanto a efetiva autoria do recorrente no delito em questão, havendo a impossibilidade da sua absolvição.

Portanto, conforme o exposto, rejeito o afastamento da qualificadora e mantenho a pena definitiva fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿ do CPB.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 16 de outubro de 2020.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator